Tribunal: TJMT
Processo: 1004664-61.2020.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004664-61.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARNALDO DE SOUZA - CPF: 785.025.868-15 (RECORRENTE), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA - CPF: 923.889.301-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE
INTERNET
– COBRANÇAS DE DÉBITO POSTERIORES AO CANCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR – EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id nº 137382212, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza Leiga, julgando procedente o pedido inaugural, para declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 648,66 (seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos),
determinando a baixa da restrição em nome do autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ainda, condenou a empresa reclamada ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, bem como determinou o restabelecimento da telefonia fixa 3223 0233, mantendo o plano no valor da oferta de R$ 40,05 (quarenta reais e cinco centavos), no prazo de 30 dias, sob pena de multa mensal no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, condenou a reclamada a restituição em dobro dos valores comprovadamente pagos referentes às faturas de setembro e outubro/2019 e março/2020, a título de danos materiais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ilícito;

2)

Exercício regular do direito;

3)

Inexistência de danos materiais;

4)

Inocorrência de danos morais;

5)

O
quantum
indenizatório – Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa;

6)

Correção e juros no caso de manutenção da sentença;

7)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

O recorrido não apresentou contrarrazões, apesar de intimado (id n° 137382225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor alega que é cliente dos serviços de telefonia e internet da reclamada há mais de 10 (dez) anos.

Afirma que, em
15/02/2019
, insatisfeito com os serviços prestados, solicitou o cancelamento do serviço de
internet
, mantendo somente a telefonia fixa nº 3223 0233, pelo valor de
R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos)
, conforme
protocolo nº 201900028544685
.

Aduz que no mês seguinte verificou que o plano continuava o mesmo, e ao entrar em contato com a reclamada foi informado de que para cancelar o plano antigo precisavam de um código MMI e o autor não possuía esse código (
protocolos nºs 201900031093669, 2019021563150, 201900032066466, 201900344797 e 2019007569075
).

Não obtendo êxito na resolução do impasse perante a reclamada, o autor, em
24/07/2019
, registrou reclamação perante a ANATEL, recebendo resposta na mesma data, admitindo as cobranças indevidas, em razão de a solicitação de cancelamento não ter sido realizada.

Ainda, ofertou ao autor plano de telefonia fixa com ligações ilimitada para fixo e móvel, identificador de chamada pelo valor de
R$ 40,05 (quarenta reais e cinco centavos)
, o que foi aceito. Mas a reclamada não cumpriu a oferta (
protocolo de nº 201900160446384
).

Ademais, em janeiro/2020, a empresa suspendeu os serviços de telefonia fixa do autor (
protocolo nº 2020024853338
), negativando o seu nome no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito.

A demandada, em sede de contestação (id. nº 137382211), sustenta que o pedido de cancelamento não isenta o pagamento dos serviços utilizado até a efetiva rescisão.

Pois bem, no que tange as faturas contestadas, restou incontroverso nos autos que são indevidas, uma vez que a própria reclamada reconheceu a falha na prestação de serviço, conforme documento anexo ao id.

137381334.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, da quantia cobrada e paga pelo autor,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ainda, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

No caso,
é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
a outra anotação existente em nome do autor é
posterior
à inscrição discutida nos autos (
07/03/2020
)
,

c
onforme consulta e histórico de negativações abaixo:

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ARNALDO DE SOUZA

DATA NASCIMENTO: 06/04/1956

CPF: 785.025.868-15

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002123480202206

VALOR: 127,23

DATA INCLUSAO: 25/07/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.821.756.216-2

29/08/2022 15:26:59-horario de Brasilia-FIM

--------------------------------------

São Paulo, 29 de Agosto de 2022

Carta Nº
HA0822067632

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
78502586815

Em resposta à vossa solicitação, informamos que em nome do CPF nº 78502586815

Período: Últimos 5 anos

NADA CONSTA

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do CPF nº 78502586815

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 29/08/2022 às 15:04:02

==========================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a mesma deve influenciar no
quantum
indenizatório
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.º 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado nº 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outra restrição em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros e correção monetária fixados na decisão singular entendo que não merecem sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, enquanto que a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022